Tribunal: TJSP
Processo: 2093944-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Multa Cominatória – Decisão que homologou o cálculo apresentado pela contadoria e acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença – Insurgência do exequente – Alegação de que o descumprimento da obrigação se deu por 54 dias, não havendo falar em excesso de execução, portanto – Astreinte que representa medida de caráter processual, visando forçar o

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Multa Cominatória – Decisão que homologou o cálculo apresentado pela contadoria e acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença – Insurgência do exequente – Alegação de que o descumprimento da obrigação se deu por 54 dias, não havendo falar em excesso de execução, portanto – Astreinte que representa medida de caráter processual, visando forçar o devedor ao cumprimento do preceito, podendo ser revista até mesmo depois do trânsito em julgado – Valor, no entanto, arbitrado pelo teto de dez dias, não vinculado a eventos de descumprimento – Ademais, valor que não se apresenta desproporcional e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Honorários advocatícios sobre o excesso de execução – Cabimento – Acolhimento da impugnação da executada – Viabilidade da condenação do exequente vencido no pagamento de honorários advocatícios da parte adversa fixados em 10% do valor em excesso apurado, observada a gratuidade a ele concedida – Precedentes desta Corte – Decisão mantida na integralidade.

Agravo não provido.